Tribunal: CARF
Processo: 16561.720070/2019-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2015
MULTA REGULAMENTAR. OMISSÃO, INCORREÇÃO OU INEXATIDÃO NO PREENCHIMENTO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF).
O sujeito passivo que deixar de apresentar a ECF, ou a apresentar com inexatidões, incorreções ou omissões, sujeita-se à Multa Regulamentar aplicada nos termos previstos no art. 8o-A, II, do Decreto-lei no 1.598, de 1977. Incabível a análise acerca de eventual elemento subjetivo da conduta do agente para a aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória.
MULTA REGULAMENTAR. ALEGAÇÃO DE EFEITO CONFISCATÓRIO E DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO AO TRIBUTO LANÇADO.
Os percentuais de incidência da Multa Regulamentar, exigível em lançamento de ofício, são determinados expressamente em ato legal, descabendo, em sede de contencioso fiscal, a substituição por multa em patamar diverso. A aplicação da penalidade decorre de dispositivo legal vigente, sendo defeso ao Órgão de Julgamento administrativo analisar a sua constitucionalidade, tais como as alegações de efeito confiscatório e de desproporcionalidade da multa lançada em relação aos tributos exigidos na autuação fiscal, matéria de competência exclusiva do Poder Judiciário.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
IRPJ. BASE DE CÁLCULO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZO FISCAL. GLOSA.
Demonstrada a compensação indevida de prejuízo fiscal, decorrente da utilização de saldo inexistente de períodos anteriores, deve ser mantida a parcela correspondente do lançamento tributário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720070/2019-81
ACÓRDÃO
1202-001.711 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2015
MULTA REGULAMENTAR. OMISSÃO, INCORREÇÃO OU INEXATIDÃO NO
PREENCHIMENTO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF).
O sujeito passivo que deixar de apresentar a ECF, ou a apresentar com
inexatidões, incorreções ou omissões, sujeita-se à Multa Regulamentar
aplicada nos termos previstos no art. 8o-A, II, do Decreto-lei no 1.598, de
1977. Incabível a análise acerca de eventual elemento subjetivo da conduta
do agente para a aplicação da multa por descumprimento de obrigação
acessória.
MULTA REGULAMENTAR. ALEGAÇÃO DE EFEITO CONFISCATÓRIO E
DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO AO TRIBUTO LANÇADO.
Os percentuais de incidência da Multa Regulamentar, exigível em
lançamento de ofício, são determinados expressamente em ato legal,
descabendo, em sede de contencioso fiscal, a substituição por multa em
patamar diverso. A aplicação da penalidade decorre de dispositivo legal
vigente, sendo defeso ao Órgão de Julgamento administrativo analisar a
sua constitucionalidade, tais como as alegações de efeito confiscatório e de
desproporcionalidade da multa lançada em relação aos tributos exigidos na
autuação fiscal, matéria de competência exclusiva do Poder Judiciário.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
IRPJ. BASE DE CÁLCULO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZO FISCAL.
GLOSA.
Fl. 3354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.711 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2019-81
2
Demonstrada a compensação indevida de prejuízo fiscal, decorrente da
utilização de saldo inexistente de períodos anteriores, deve ser mantida a
parcela correspondente do lançamento tributário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 25 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por FLEXTRONICS INTERNATIONAL
TECNOLOGIA LTDA visando reformar o acórdão no 106-003.325 prolatado em 8/10/2020 pela 10a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) 06, que considerou a
impugnação improcedente. O julgado restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Fl. 3355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.711 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2019-81
3
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela defesa, ou seja, sem a apresentação das alegações de fato e de
direito, acompanhadas dos elementos de prova. Tratando-se de matéria não
impugnada, fica precluso o direito de contestá-la em outro momento processual,
na esfera administrativa.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2015
MULTA REGULAMENTAR. OMISSÃO, INCORREÇÃO OU INEXATIDÃO NO
PREENCHIMENTO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF).
O sujeito passivo que deixar de apresentar a ECF, ou a apresentar com
inexatidões, incorreções ou omissões, sujeita-se à Multa Regulamentar aplicada
nos termos previstos no art. 8o-A, II, do Decreto-lei no 1.598, de 1977. Incabível a
análise acerca de eventual elemento subjetivo da conduta do agente para a
aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória.
MULTA
REGULAMENTAR.
ALEGAÇÃO
DE
EFEITO
CONFISCATÓRIO
E
DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO AO TRIBUTO LANÇADO.
Os percentuais de incidência da Multa Regulamentar, exigível em lançamento de
ofício, são determinados expressamente em ato legal, descabendo, em sede de
contencioso fiscal, a substituição por multa em patamar diverso. A aplicação da
penalidade decorre de dispositivo legal vigente, sendo defeso ao Órgão de
Julgamento administrativo analisar a sua constitucionalidade, tais como as
alegações de efeito confiscatório e de desproporcionalidade da multa lançada em
relação aos tributos exigidos na autuação fiscal, matéria de competência exclusiva
do Poder Judiciário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015
IRPJ. BASE DE CÁLCULO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZO FISCAL. GLOSA.
Demonstrada a compensação indevida de prejuízo fiscal, decorrente da utilização
de saldo inexistente de períodos anteriores, deve ser mantida a parcela
correspondente do lançamento tributário.
CITAÇÕES DE DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
As decisões proferidas nos processos judiciais invocados pela impugnante
somente fazem efeitos entre as partes daqueles julgados. Nenhuma decisão
administrativa ou judicial com efeito vinculante foi colacionada para que a
Autoridade Julgadora tivesse o dever legal de acatá-la e aplicá-la ao caso
concreto. Em relação às teses doutrinárias suscitadas pela defesa, embora de
inestimável valor, não têm efeito vinculante para a Administração Pública, em
razão de inexistir legislação que lhes atribua eficácia normativa (art. 100 do CTN).
Impugnação Improcedente
Fl. 3356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.711 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2019-81
4
Crédito Tributário Mantido
O processo foi formalizado vidando exigir Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e multa regulamentar, todos relativos ao
ano-calendário 2015.
Segundo a autoridade autuante, a Contribuinte deixou de adicionar ao lucro líquido
para apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL valores de ajustes decorrentes de preços
de transferência. Esta infração foi tida como procedente pela Interessada, que não a impugnou e
efetuou o recolhimento das diferenças apuradas pelo fisco.
Remanescem, na atual fase processual, duas outras infrações apuradas pela
autoridade responsável: compensação indevida de prejuízos em montante superior ao saldo
então existente e multa regulamentar por apresentação de ECF com informações inexatas,
incorretas ou omitidas.
Adoto, por economia processual, o relatório do acórdão recorrido,
complementando-o em seguida com os eventos ocorridos posteriormente:
RELATÓRIO
Trata-se de ação fiscal levada a efeito em face da pessoa jurídica em epígrafe,
através do TDPF-Fiscalização no 0818500.2019.00055-2, abrangendo o período de
apuração correspondente ao ano-calendário de 2015.
O procedimento fiscal culminou com a lavratura de Autos de Infração com
apuração de valores devidos de IRPJ (fl. 403/410), de CSLL (fl. 411/416) e de Multa
Regulamentar pela apresentação de Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com
informações inexatas, incorretas ou omitidas (fl. 417/419), com a discriminação
dos seguintes valores, na data do lançamento (07/05/2020):

A autuação fiscal decorreu da apuração das seguintes infrações:
a) Adição ao Lucro Líquido, para a determinação do Lucro Real, no montante de
R$ 1.074.540,09, decorrente da apuração de Preços de Transferência (lançamento
de IRPJ e CSLL);
b) Compensação indevida de prejuízos operacionais em montante superior ao
saldo desse prejuízo, no montante de R$ 24.302.869,92 (lançamento de IRPJ);
c) Apresentação da ECF com informações inexatas, incorretas ou omitidas,
ensejando a aplicação de multa regulamentar.
Fl. 3357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.711 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2019-81
5

Termo de Verificação Fiscal – TVF
Todos os procedimentos adotados no curso da ação fiscal, bem como as
conclusões da Autoridade Lançadora que culminaram como lançamento objeto
dos presentes autos, encontram-se sintetizados no Termo de Verificação Fiscal de
fl. 395/402, doravante denominado do TVF.
Em seu relatório, a Autoridade Fiscal autuante destacou os elementos a seguir
delineados:
Preços de Transferência
A fiscalizada (FLEXTRONICS) possui, por objeto social, as seguintes atividades
econômicas: a) fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos
Fl. 3358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.711 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2019-81
6
automotores (exceto baterias); b) fabricação de móveis com predominância de
metal e madeira; c) reparação e manutenção de computadores e de
equipamentos periféricos; d) serviços de laboratório, teste e análises técnicas; e
e) comércio atacadista de energia elétrica.
Por amostragem – dentro de 80% do valor de importações de empresas
vinculadas – a Fiscalização cotejou os cálculos relativos aos ajustes a título de
“Preços de Transferência”, contidos do memorial apresentado, frente aos dados
registrados no sistema Siscomex e Sped-NFe.
Da análise dos dados, foram obtidos os seguintes resultados de ajustes a título de
“Preços de Transferência” relativos ao ano-calendário de 2015:

No Lalur, no registro “M300 – Ajustes Decorrentes de Métodos – Preços de
Transferência” do arquivo Sped-ECF, foi declarado o montante de R$
15.000.000,00, apurando-se, assim, uma omissão de R$ 1.074.540,09, sujeitando-
se à adição desse valor ao Lucro Real, nos termos da legislação do IRPJ/CSLL.
Foram, então, ajustados os montantes das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, em
relação à diferença apurada a título de “Preços de Transferência”, assim
demonstrada:

Compensação indevida de prejuízo fiscal
Também foi apurada a compensação indevida de prejuízo operacional com
resultado da atividade geral, no montante de R$ 24.302.869,92. De acordo com
apuração fiscal, a pessoa jurídica possuía “Saldo de Prejuízos Operacionais” no
montante de R$ 133.394.016,71, sendo que foi compensado pelo contribuinte o
montante de R$ 157.696.886,63. A diferença indevidamente compensada (R$
157.696.886,63 – R$ 133.394.016,71 = R$ 24.3092.869,92) foi ajustada à base de
tributação do IRPJ.
Os valores de ajustes considerados para fins de apuração do IRPJ (Preços de
Transferência + Compensação Indevida de Prejuízo Operacional) e da CSLL (Preços
de Transferência), foram assim demonstrados pela Autoridade Fiscal:
Fl. 3359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.711 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2019-81
7

Multa Regulamentar
No arquivo Sped-ECF inicialmente entregue à Receita Federal do Brasil (RFB), a
empresa fiscalizada não informou valores relativos aos seguintes registros, dados
que foram retificados após informada de sua falta: “REGISTRO X320: OPERAÇÕES
COM O EXTERIOR – IMPORTAÇÕES (SAÍDA DE DIVISAS” e “REGISTRO X300:
OPERAÇÕES COM O EXTERIOR – EXPORTAÇÕES (ENTRADA DE DIVISAS)”:

No caso do registro “X320”, a fiscalizada procedeu à sua correção dentro do prazo
intimado pela Autoridade Fiscal. Quanto ao registro “X300”, preencheu o arquivo
com o valor de R$ 14.893.320,15, quando o correto seria informar R$
98.686.635,80. Ambas as situações sujeitam-se às sanções previstas no art. 8o-A
do Decreto-lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, assim apuradas:

Fl. 3360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.711 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2019-81
8

Ciência do lançamento fiscal
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento fiscal na data de 13/05/2020, por
meio eletrônico, consoante se apura dos documentos trazidos às fl. 422 (Termo
de Registro de Mensagem na Caixa Postal), fl. 423 (Termo de Abertura de
Documento) e fl. 424 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem).
Impugnação
Em 12/06/2020 a empresa autuada apresentou contestação ao feito fiscal,
consoante impugnação carreada às fls. 432/463.
Em apertada síntese, o contribuinte apresentou os argumentos a seguir
pontuados:
(i) Matéria não impugnada. A autuação aborda três infrações fiscais – 1) adição de
R$ 1.0764.540,09 em relação ao Preço de Transferência; 2) omissão nos registros
“X300” e “X320” do Sped/ECF, que culminou com a aplicação de Multa
Regulamentar; e 3) compensação indevida de prejuízos fiscais no valor de R$
24.302.871,92. A impugnante concorda com o lançamento no que se refere ao
item “1” (“Preços de Transferência”), informando que recolherá os débitos
relacionados à dita infração dentro do prazo legal, com aproveitamento da
redução da multa de ofício de 50%, pelo que requer, inicialmente, a extinção do
correspondente crédito tributário, relativamente a tal tópico, nos termos do art.
156, I, do Código Tributário Nacional (CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966).
(ii) Multa Regulamentar por omissão nos registros “X300” e “X320” (Sped/ECF). A
impugnante é pessoa jurídica de direito privado, contribuinte do IRPJ e da CSLL,
estando obrigado a manter a devida escrituração contábil e transmiti-la à RFB por
meio do Sped. E assim procedeu em relação às informações fiscais relativas ao
ano-calendário de 2015, reunindo-as e transmitindo-as ao Fisco por meio do
Sped. Não obstante, a Autoridade Fiscal entendeu que a pessoa jurídica não
registrou o montante de R$ 2.026.881.826,79 correspondente ao registro “X320”
Fl. 3361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.711 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2019-81
9
e o montante de R$ 98.686.635,80 correspondente ao registro “X300”, aplicando-
lhe a multa de 3% do valor supostamente omitido.
A multa aplicada não procede em absoluto, cujas razões podem ser assim
resumidas:
a) o dispositivo legal que fundamenta a autuação (art. 8o-A do Decreto-lei no
1.598, de 1977) foi aplicado equivocadamente, posto que tal norma dispõe
claramente que a omissão deve se dar no Lalur, e a omissão contida na acusação
fiscal está no rol das informações prestadas na ECF e que se referem à alínea “e”
do parágrafo 1o do art. 8o do referido dispositivo;
b) o Lalur consta no bloco “M” (Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real e Livro
Eletrônico de Apuração da CSLL) da ECF, sendo que a omissão levantada pelo
Fisco consta no bloco “X”(Informações Econômicas), restando demonstrado que a
multa do art. 8o-A do Decreto-lei no 1.598, de 1977, foi indevidamente aplicada, já
que faz referência a omissões no Lalur, ao passo que as informações dos registros
“X300” e “X320” não se relacionam com referida omissão;
c) a punição indevidamente aplicada serve para apenar aqueles que omitem
dolosamente valores no Lalur, resultando em diminuições ou acréscimos na base
de cálculo do IRPJ e da CSLL;
d) a Instrução Normativa RFB no 1.422, de 19 de dezembro de 2013, elenca os
conjuntos de informações que são prestadas via ECF, havendo clara
individualização do livro e-Lalur, o que reforça que a omissão apenada deve se dar
especificamente nessa parte da ECF;
e) na prática, não houve qualquer omissão. Como sujeita ao Lucro Real, a empresa
deve transmitir a ECD, que engloba o os livros Diário, Razão, Balancetes Diários,
Balanços e Fichas de Lançamento comprobatórias dos assentamentos neles
transcritos. O montante supostamente omitido – “Valores Totais de Importações
e Exportações – Bens, Serviços ou Direitos” é apresentado nos três livros citados,
cuja informação é obrigatoriamente recuperada no momento do preenchimento
da ECF. Além disso, os registros “K355”, “L210” e “L300” (contas de resultado) da
própria ECF apresentam o mesmo montante. Ou seja, não houve qualquer
ausência de informação às Autoridades Públicas, não havendo uma linha sequer
que aponte para a existência de dolo, fraude ou simulação;
f) especificamente no que se refere ao registro “X300” (Operações com o Exterior
– Exportações – Entrada de Divisas), a exigência de inclusão do montante de R$
83.793.315,65, que não compôs o montante da retificação da ECF apresentada, é
equivocada também pelo fato de que não necessita ser informado. Isso porque
essas receitas de exportação não ultrapassam o limite de 5% do total da receita
líquida do período, nos termos do art. 49 da Instrução Normativa no 1.312, de 28
de dezembro de 2012. Somente no mercado interno, a pessoa jurídica apurou
mais de R$ 10 bilhões em vendas, de forma de que os R$ 83 milhões não chegam
sequer em 1% do valor;
Fl. 3362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.711 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2019-81
10
g) a multa é evidentemente excessiva e confiscatória e, sendo cobrada em um
montante de R$ 33 milhões, dentro de um contexto de lançamento para exigência
de tributos na ordem de R$ 6 milhões, é absolutamente desproporcional,
representando claro enriquecimento ilícito do Estado. A respeito, colaciona
excertos de jurisprudência no âmbito do STF.
(iii) Compensação de prejuízos fiscais. De acordo com apuração fiscal, alega-se
que a empresa teria compensado indevidamente seu prejuízo no valor de R$
24.302.869,92. Contudo, o valor do saldo de prejuízo acumulado em que se baseia
o Agente Fiscal não é definitivo, eis que reflete glosa contestada nos autos de
outro processo administrativo – Processo no 16561.720157/2013-62, cujo crédito
tributário exigido encontra-se com sua exigibilidade suspensa em decorrência de
ainda haver discussão administrativa, nos termos do art. 151, III, do CTN.
Na presente autuação, o Fisco partiu de um saldo de prejuízo acumulado de R$
133 milhões, que já reflete as glosas procedidas na outra autuação fiscal. Assim,
como esta autuação anterior encontra-se em litígio, não havendo definitividade
no âmbito administrativo, não há como aceitar os reflexos nos anos posteriores e
os efeitos dos ajustes no prejuízo fiscal e na base de cálculo negativa da CSLL
apurados pela pessoa jurídica, com a conseqüente cobrança desses valores, pela
simples razão de que não se pode afirmar que houve efetiva compensação
indevida por ausência de saldo suficiente.
Os saldos dos prejuízos computados pela empresa encontram-se assim
demonstrados:

Ocorre que, com a autuação sofrida pela empresa em 2013 (Processo no
16561.720157/2013-62), a RFB questionou ajustes e Preços de Transferência no
Fl. 3363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.711 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2019-81
11
período-base de 2008 e glosou prejuízos fiscais equivalentes a R$ 44.808.497,31.
Como resultado, o saldo de prejuízos fiscais no período teria sido reduzido para R$
188.377.233,48. Ainda, no mesmo período-base, a autuada havia apurado um
resultado operacional negativo de R$ 40.045.182,21, sendo que, em razão do
lançamento fiscal ocorrido, seu resultado operacional tornou-se positivo no valor
de R$ 149.361.657,60. Por essa razão, a empresa teve, em decorrência daquele
Auto de Infração, uma redução total de prejuízo fiscal equivalente a R$
84.853.679,52 (R$ 40.045.182,21 + R$ 44.808.497,31).
Se tal montante for transportado para o saldo de prejuízo questionado pela
Fiscalização na presente autuação fiscal, verifica-se que, salvo por pequena
diferença, o saldo corresponde exatamente ao valor apontado pela Autoridade
Lançadora:

Referida autuação fiscal, lavrada no final de 2013, referente ao período-base de
2008, ainda não encerrou a sua fase administrativa, eis que se encontra ainda
pendente de julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Portanto, além das questões quanto ao mérito da glosa apresentadas em referido
processo administrativo, as quais novamente reitera em sua íntegra na presente
defesa, há impossibilidade de cobrança dos valores ora questionados, por questão
de ordem processual.
Ou seja, a exigência fiscal abarcada nos presentes autos está associada a ajustes
no saldo de prejuízos fiscais decorrentes de outro Auto de Infração lavrado contra
a pessoa jurídica abrangendo o período-base de 2008; portanto, encontra-se com
sua exigibilidade suspensa e, nesse sentido, enquanto não definitivamente
julgado o referido Auto de Infração, não há que se falar em ajustes no prejuízo
fiscal e na base de cálculo negativa de CSLL apurados pela recorrente em períodos
posteriores.
Requer o sobrestamento da glosa do prejuízo fiscal neste Auto de Infração até
que haja julgamento definitivo no Processo Administrativo no
16561.720157/2013-62. Cita, a seu favor, jurisprudência do CARF (Acórdão
1301003.420; Processo no 10314.728430/2014-13)
Esclarecimentos sobre a matéria não contestada
Em atendimento à intimação de fl. 3129/3130, o contribuinte apresentou os
documentos de fl. 3136/3138 e fl. 3148/3149, esclarecendo quais as matérias que
compõem a autuação fiscal foram contestadas, e quais aquelas com relação às
quais manifesta a sua concordância. Apresenta, também, os cálculos da parte
Fl. 3364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.711 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2019-81
12
litigada e da parte não litigada, esclarecendo que, quanto à última, procedeu aos
devidos recolhimentos em DARF.
Às fl. 3158 a Unidade Preparadora juntou documento (Termo de Transferência de
Crédito Tributário) demonstrando que parte do crédito tributário lançado relativo
ao IRPJ (Código de Receita 2917), no valor original de R$ 188.044,52, foi
transferida para controle e acompanhamento através do
Processo no 10855.723845/2020-21, de forma que, nos presentes autos,
permaneceu a exigência da parte litigada relativa ao tributo, no valor original de
R$ 6.156.307,98, como se observa do Extrato do Processo trazido às fl.
3160/3162:

Quanto ao débito lançado da CSLL, esclareceu, no despacho de fl. 3163, que a
parcela não litigada não foi apartada do processo “porque a empresa não
concorda com a alteração da base de cálculo negativa, mas concordou com a
infração que a altera”, e, por este motivo, todo o débito da contribuição foi
mantido nos presentes autos com a sua exigibilidade suspensa, apesar da
existência de DARF quitado pela pessoa jurídica para a sua liquidação:

Este é o breve relatório que interessa à análise da presente lide administrativa.
Cientificada do acórdão de impugnação em 05/11/2020 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, fl. 3.213), a Recorrente apresentou em 07/12/2020 (Termo de Análise de
Solicitação de Juntada, fl. 3.215) o recurso voluntário de fls. 3.216 a 3.248.
Por meio do apelo, a Recorrente relata sua versão dos fatos apurados no curso do
procedimento fiscal e do julgamento de primeiro piso. Invoca, em sua defesa, que o art. 112 do
CTN deve nortear o presente julgamento.
Afirma ainda que a decisão recorrida afastou o argumento da defesa de erro na
aplicação do fundamento legal da exigência com base unicamente no disposto no art. 1o, § 3o da
Instrução Normativa (IN) RFB no 1.422/2013, o que seria insuficiente.
Prossegue sustentando que a multa prevista no art. 8o A do Decreto-Lei no
1.598/1977 é dirigida unicamente às incorreções, inexatidões ou omissões do Livro de Apuração
do Lucro Real (LALUR).
Fl. 3365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.711 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2019-81
13
Os equívocos que cometeu no preenchimento da Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
não são integrantes do LALUR, de modo que a multa da presente autuação fiscal não poderia ser
exigida da Recorrente.
Acrescenta que o LALUR é apenas uma parte específica da ECF, mais exatamente o
“Bloco M: Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-Lalur) e Livro Eletrônico de Apuração da
Base de Cálculo da CSLL (e-Lacs)”, conforme definido pelo próprio manual de preenchimento da
escrituração.
Em seguida, informa que os valores tidos por omitidos e que ensejaram a aplicação
da penalidade constam dos registros X 320 e X 300, que estão em local distinto da ECF e integram
o bloco X de “Informações Econômicas”.
Argumenta que a decisão recorrida escorou sua fundamentação com base no
previsto na IN no 1.422/2013, mas que a punição não estaria prevista em Lei, razão pela qual
restaria violado o art. 97, inciso V do CTN.
Reitera os argumentos da impugnação segundo os quais não teria ocorrido omissão
de valores na ECF e que não teria havido prejuízo ao fisco.
Afirma que a decisão recorrida deixou de analisar as provas produzidas de que as
informações omitidas na ECF estavam declaradas em outro bloco da escrituração.
Assevera que as informações não constantes nos Registros X300 (exportação -
entrada de divisas) e X320 (importação – saída de divisas) constam integralmente nos Registros
K355 e L300 da ECF (Docs. 02 e 03 da Impugnação).
Reafirma que não estaria obrigada a informar na ECF montante que não supere 5%
da receita líquida do período.
Alega ainda a Recorrente que a multa aplicada é desproporcional à infração
cometida e tem caráter confiscatório.
Quanto à infração por compensação indevida de prejuízo fiscal, reafirma os
argumentos apresentados na impugnação e noticia que o objeto da autuação fiscal formalizada no
processo no 16561.720157/2013-62 está em discussão no poder judiciário:
Ocorre que o processo administrativo resultante da impugnação do Auto de
Infração de transfer pricing lavrado no final de 2013, mas referente ao período-
base de 2008, embora tenha se encerrado na esfera administrativa, é objeto da
Ação Anulatória no 1067550-14.2020.4.01.3400 (Doc. 01), distribuída perante a 4a
Vara Federal da Subseção Judiciária do Distrito Federal.
Em virtude dos argumentos apresentados, requer o reconhecimento de relação de
prejudicialidade deste processo com a ação judicial impetrada.
Finaliza o recurso voluntário formulando os seguintes pedidos:
Fl. 3366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.711 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2019-81
14
(i) Que seja cancelado o auto de infração consubstanciado no presente processo
administrativo, dando-se integral provimento ao Recurso Voluntário da
Recorrente;
(ii) Subsidiariamente, caso haja dúvidas a respeito da prestação das informações
inicialmente omitidas nos registros X300 e X320 da ECF em outras partes da ECF e
na ECD, bem como da ausência de prejuízo ao fisco, requer-se a conversão do
julgamento em diligência para que a Delegacia da Receita Federal examine tais
alegações;
(iii) O sobrestamento do presente processo até julgamento final da Ação
Anulatória no 1067550-14.2020.4.01.3400;
(iv) Protesta e desde logo requer por demonstrar a verdade dos fatos pelos meios
em direito permitidos, com a realização de sustentação oral perante este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Posteriormente, em 14/07/2021, a Recorrente apresenta petição para informar que
a DRJ, ao julgar exigência de multa regulamentar constituída sob os mesmos fundamentos dos
discutidos nos presentes autos, considerou sua impugnação no processo 16561.720051/2020-98 e
afastou a exigência da penalidade.
Por fim, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me a relatoria do feito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Registre-se que não consta nos autos procuração em nome do patrono signatário
do recurso voluntário. Entretanto, como atestado no acórdão recorrido, a Recorrente outorgou
ao Patrono os poderes de representação por meio de procuração eletrônica válida até
31/12/2025.
2 – MÉRITO
Conforme acima relatado, remanescem na atual fase processual duas das três
infrações exigidas no processo administrativo ora em julgamento, já que uma das exigências foi
admitida como procedente pela Contribuinte.
2.1 – Da multa regulamentar por declaração inexata, incorreção ou omissão de
informação na ECF
Fl. 3367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.711 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2019-81
15
A autoridade fiscal constituiu a exigência de multa regulamentar fundamentada na
previsão contida no art. 8o A, inciso II do Decreto-Lei no 1.598/1977, com a redação conferida pela
Lei no 12.973/2014, assim redigido:
Art. 8o-A. O sujeito passivo que deixar de apresentar o livro de que trata o inciso I
do caput do art. 8o, nos prazos fixados no ato normativo a que se refere o seu §
3o, ou que o apresentar com inexatidões, incorreções ou omissões, fica sujeito às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), por mês-calendário
ou fração, do lucro líquido antes do Imposto de Renda da pessoa jurídica e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, no período a que se refere a apuração,
limitada a 10% (dez por cento) relativamente às pessoas jurídicas que deixarem
de apresentar ou apresentarem em atraso o livro; e (Incluído pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
II - 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor omitido,
inexato ou incorreto. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o A multa de que trata o inciso I do caput será limitada em: (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - R$ 100.000,00 (cem mil reais) para as pessoas jurídicas que no ano-calendário
anterior tiverem auferido receita bruta total, igual ou inferior a R$ 3.600.000,00
(três milhões e seiscentos mil reais); (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
II - R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para as pessoas jurídicas que não se
enquadrarem na hipótese de que trata o inciso I deste parágrafo. (Incluído pela
Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 2o A multa de que trata o inciso I do caput será reduzida: (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
I - em 90% (noventa por cento), quando o livro for apresentado em até 30 (trinta)
dias após o prazo; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
II - em 75% (setenta e cinco por cento), quando o livro for apresentado em até 60
(sessenta) dias após o prazo; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
III - à metade, quando o livro for apresentado depois do prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; e (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
IV - em 25% (vinte e cinco por cento), se houver a apresentação do livro no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 3o A multa de que trata o inciso II do caput: (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
Fl. 3368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.711 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2019-81
16
I - não será devida se o sujeito passivo corrigir as inexatidões, incorreções ou
omissões antes de iniciado qualquer procedimento de ofício; e (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014) (Vigência)
II - será reduzida em 50% (cinquenta por cento) se forem corrigidas as
inexatidões, incorreções ou omissões no prazo fixado em intimação. (Incluído
pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 4o Quando não houver lucro líquido, antes do Imposto de Renda e da
Contribuição Social, no período de apuração a que se refere a escrituração,
deverá ser utilizado o lucro líquido, antes do Imposto de Renda e da Contribuição
Social do último período de apuração informado, atualizado pela taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic, até o termo final de
encerramento do período a que se refere a escrituração. (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
§ 5o Sem prejuízo das penalidades previstas neste artigo, aplica-se o disposto no
art. 47 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, à pessoa jurídica que não
escriturar o livro de que trata o inciso I do caput do art. 8o da presente Lei de
acordo com as disposições da legislação tributária. (Incluído pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
A autoridade fiscal constatou que a Contribuinte deixara de informar registros
relativos a operações realizadas com o exterior e que deveriam constar na ECF:
No arquivo SPED-ECF-ano-calendário 2015, entregue à Receita Federal do Brasil,
pela Fiscalizada, não foram preenchidos, e informada da falta, a Fiscalizada
retificou com o valores, no prazo concedido, do registro:
• “Registro X320: Operações com o Exterior – Importações (Saída de Divisas) “
• “Registro X300: Operações com o Exterior – Exportações (Entradas de Divisas) “
Ainda segundo o fisco, a Contribuinte não informou na ECF do ano-calendário 2015
o montante de R$ 2.026.881.826,79 relativo a importações e que deveria constar no campo X320
da escrituração. A Recorrente, intimada durante o procedimento fiscal, retificou a ECF de modo a
multa foi constituída com valor reduzido à metade, nos termos do preconizado no art. 8o A, § 3o,
inciso II do Decreto-Lei no 1.598/1977, o que resultou numa penalidade de R$ 30.403.227,40.
Quanto às informações relativas a exportações, concluiu a autoridade fiscal que a
Contribuinte não informou na ECF o montante de R$ 98.686.635,80. Intimada a retificar a
escrituração, informou na ECF retificadora a importância de R$ 14.893.320,15, sobre o qual fez
incidir a multa reduzida à metade, que perfez R$ 223.399,80.
A parcela não informada pela Contribuinte no valor de R$ 83.793.315,65 (R$
98.686.635,80 – R$ 14.893.320,15) foi autuada sem a redução prevista no mencionado dispositivo
legal e a correspondente penalidade somou R$ 2.513.799,47.
Fl. 3369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.711 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2019-81
17
A Recorrente, em brevíssima síntese, sustenta que o art. 112 do CTN deve nortear o
presente julgamento.
Afirma ainda que a decisão recorrida afastou o argumento da defesa de erro na
aplicação do fundamento legal da exigência com base unicamente no disposto no art. 1o, § 3o da
Instrução Normativa (IN) RFB no 1.422/2013, o que seria insuficiente.
Prossegue sustentando que a multa prevista no art. 8o A do Decreto-Lei no
1.598/1977 é dirigida unicamente às incorreções, inexatidões ou omissões do Livro de Apuração
do Lucro Real (LALUR).
Os equívocos que cometeu no preenchimento da Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
não são integrantes do LALUR, de modo que a multa da presente autuação fiscal não poderia ser
exigida da Recorrente.
Acrescenta que o LALUR é apenas uma parte específica da ECF, mais exatamente o
“Bloco M: Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-Lalur) e Livro Eletrônico de Apuração da
Base de Cálculo da CSLL (e-Lacs)”, conforme definido pelo próprio manual de preenchimento da
escrituração.
Em seguida, informa que os valores tidos por omitidos e que ensejaram a aplicação
da penalidade constam dos registros X 320 e X 300, que estão em local distinto da ECF e integram
o bloco X de “Informações Econômicas”.
Argumenta que a decisão recorrida escorou sua fundamentação com base no
previsto na IN no 1.422/2013, mas que a punição não estaria prevista em Lei, razão pela qual
restaria violado o art. 97, inciso V do CTN.
Reitera os argumentos da impugnação segundo os quais não teria ocorrido omissão
de valores na ECF e que não teria havido prejuízo ao fisco.
Afirma que a decisão recorrida deixou de analisar as provas produzidas de que as
informações omitidas na ECF estavam declaradas em outro bloco da escrituração.
Assevera que as informações não constantes nos Registros X300 (exportação -
entrada de divisas) e X320 (importação – saída de divisas) constam integralmente nos Registros
K355 e L300 da ECF (Docs. 02 e 03 da Impugnação).
Reafirma que não estaria obrigada a informar na ECF montante que não supere 5%
da receita líquida do período.
Alega ainda a Recorrente que a multa aplicada é desproporcional à infração
cometida e tem caráter confiscatório.
Inobstante a argumentação produzida pela defesa da Autuada, a DRJ houve por
bem considerar a impugnação improcedente.
Fl. 3370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.711 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2019-81
18
Segundo o acórdão recorrido, a IN RFB no 1.422/2013, com a redação conferida
pela IN no 1.489/2014, estabelece em seu art. 1o, § 3o que a ECF como um todo é o LALUR previsto
no art. 8o do Decreto no 1.598/1977.
Ainda segundo a DRJ, os registros K355, L210 e L300 contêm informações diferentes
daquelas contidas nos registros omitidos na ECF do ano-calendário 2015, daí porque não há que se
falar em ausência de prejuízo ao fisco pela omissão admitida pela Contribuinte.
Acentua que mesmo que os valores omitidos constassem de outros blocos da ECF, a
constatação da omissão, por si, ensejaria a aplicação da penalidade prevista, sob pena de
responsabilidade funcional.
Considera que a norma sanciona a conduta praticada pela Contribuinte e não exige
qualquer resultado para sua imposição. Além disso, não consta na norma a necessidade que a
omissão tenha decorrido de ato doloso, fraudulento ou simulado, já que a responsabilização por
infração é objetiva, sendo irrelevante o elemento subjetivo da conduta do agente.
Sobre a inconstitucionalidade e efeito confiscatório da multa, alegados pela
Recorrente, adota como razão de decidir o racional da Súmula CARF no 2.
Por fim, demonstra que nos termos do art. 49 da IN no 1.312/2012, ao contrário do
que alega a defesa, não há no dispositivo nada que trate da dispensa de informação a ser prestada
na ECF.
Em suma, por esses fundamentos considerou procedente a exigência da multa
regulamentar.
A Recorrente, posteriormente ao recurso voluntário, informa que o PAF no
16561.720051/2020-98, também do seu interesse e que contém exigência análoga à ora em
julgamento, obtivera decisão favorável no âmbito da DRJ.
De fato, compulsando-se o julgado indicado, constata-se que foi objeto de recurso
de ofício ao qual foi negado provimento, conforme decisão consolidada no acórdão no 1401-
007.029, de 12/06/2024, assim ementado no que diz respeito à matéria em discussão:
[...]
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2016
MULTA REGULAMENTAR. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES DO LALUR. IMPUTAÇÃO
INCORRETA DA INFRAÇÃO.
A multa regulamentar a que se refere o artigo 8o-A, do Decreto-lei no 1.598/77
(incluído pela Lei no 12.973/14) faz referência a omissões no LALUR. Já a
informação constante dos registros X300 e X320 (operações com o exterior) da
ECF nada tem a ver com o respectivo livro fiscal. Assim, resta incabível a
manutenção da multa ora aplicada.
Fl. 3371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.711 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2019-81
19
Como pode-se constatar a partir da mera leitura da ementa acima reproduzida, a
discussão é idêntica à estabelecida no presente processo.
Peço vênia para reproduzir o voto condutor daquele julgado quando analisa a
matéria ora em julgamento:
A outra infração refere-se à multa regulamentar instituída pelo art. 8o-A do
Decreto-Lei no 1.598/77, adicionado pela Lei no 12.973/14, abaixo transcrito:
“Art. 8o-A. O sujeito passivo que deixar de apresentar o livro de que trata o inciso
I do caput do art. 8o, nos prazos fixados no ato normativo a que se refere o seu §
3o, ou que o apresentar com inexatidões, incorreções ou omissões, fica sujeito às
seguintes multas:
(...)II - 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor omitido,
inexato ou incorreto.
(...)§ 3o A multa de que trata o inciso II do caput:
I - não será devida se o sujeito passivo corrigir as inexatidões, incorreções ou
omissões antes de iniciado qualquer procedimento de ofício; e II - será reduzida
em 50% (cinquenta por cento) se forem corrigidas as inexatidões, incorreções ou
omissões no prazo fixado em intimação.
(...)” (grifei).
O supracitado inciso I do caput do artigo 8o do Decreto-Lei n° 1.598/77, com
redação dada pela Lei no 12.973/2014, dispõe que:
“Art 8o - O contribuinte deverá escriturar, além dos demais registros requeridos
pelas leis comerciais e pela legislação tributária, os seguintes livros:
I - de apuração do lucro real, que será entregue em meio digital, e no qual:
a) serão lançados os ajustes do lucro líquido do exercício, de que tratam os §§ 2o
e 3o do artigo 6o;
b) será transcrita a demonstração do lucro real e a apuração do Imposto sobre a
Renda;
c) serão mantidos os registros de controle de prejuízos a compensar em exercícios
subseqüentes (art. 64), de depreciação acelerada, de exaustão mineral com base
na receita bruta, de exclusão por investimento das pessoas jurídicas que explorem
atividades agrícolas ou pastoris e de outros valores que devam influenciar a
determinação do lucro real de exercício futuro e não constem de escrituração
comercial (§ 2o).
(...)” (grifei).
Portanto, considerando a interpretação literal dos dispositivos acima em seu
conjunto, chego à mesma conclusão, tanto da Recorrente quanto da DRJ08, de
que a referida multa alcançaria tão somente a falta ou inexatidão das informações
Fl. 3372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.711 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2019-81
20
constantes do e-Lalur, não abrangendo os registros X320 e X300 (Operações com
o Exterior), do “Bloco X: Informações Econômicas” constantes da ECF.
Por essas razões, adoto como minhas as razões da decisão recorrida, abaixo
reproduzidas, para fundamentar o não provimento do recurso de ofício.
DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS / MULTA ADMINISTRATIVA
(...)
Em sua impugnação, a contribuinte alega, em síntese, que o artigo 8°-A,
inciso II e § 3°, do Decreto-Lei n° 1.598/77 (incluído pela Lei no
12.973/2014) só seria aplicável se as omissões tivessem ocorrido no Bloco
M: Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-Lalur) e Livro Eletrônico
de Apuração da Base de Cálculo da CSLL (e-Lacs), mas não nos registros
X320 e X300, do Bloco X: Informações Econômicas. E que essas omissões
não trouxeram qualquer prejuízo ao Erário.
Analisando o supracitado artigo, entendo que assiste razão à impugnante.
O artigo 8°-A, inciso II e § 3°, do Decreto-Lei n° 1.598/77, ao prever uma
penalidade, deve ser interpretado literalmente, não cabendo estendê-la a
situação distinta daquela para a qual foi estabelecida.
Ou seja, deve ser aplicado quando houver omissão relativa, exclusivamente,
ao “livro de que trata o inciso I do caput do art. 8o”, ou seja, o livro “de
apuração do lucro real”, que no caso da ECF pertence ao Bloco M: Livro
Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-Lalur) e Livro Eletrônico de
Apuração da Base de Cálculo da CSLL (e-Lacs), registros M300:
Demonstração do Lucro Real e M350: Demonstração da Base de Cálculo da
CSLL.
Se a norma legal se refere ao livro de apuração do lucro real, não pode
haver
uma
interpretação
extensiva,
abrangendo
outros
documentos/informações que devam ser apresentados pelos contribuintes.
Importante destacar que a Lei no 12.973/2014 (que incluiu o artigo 8°-A,
inciso II e § 3°, no Decreto-Lei n° 1.598/77) é resultado da conversão da
Medida Provisória no 627/2013 e que na Exposição de Motivos dessa MP
consta a seguinte explicação:
“15. O art. 2o altera o Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, visando refletir o tratamento tributário dos novos métodos e
critérios
contábeis
trazidos
pela
legislação
societária.
Os
dispositivos alterados e acrescentados são os seguintes:
(...)
15.3. O art. 8o-A estabelece uma multa específica pela falta de
apresentação da escrituração do livro de apuração do lucro real em
meio digital, ou pela sua apresentação com informações inexatas,
Fl. 3373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.711 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2019-81
21
omissas ou incorretas, com base na capacidade contributiva do
sujeito passivo e utilizando-se de dispositivos de redução da
penalidade existentes para outras declarações administradas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, de acordo com o prazo de
cumprimento da obrigação;
(...)” (grifei).
Trata-se de uma alteração legislativa que visou especificamente o livro de
apuração do lucro real. O legislador poderia estender a aplicação da multa a
outros documentos/informações, mas não o fez. E não cabe ao intérprete
da lei fazê-lo.
Assim, considerando que a omissão se deu nos registros X320: Operações
com o Exterior – Importações (Saída de Divisas) e X300: Operações com o
Exterior – Exportações (Entradas de Divisas), pertencentes ao Bloco X:
Informações Econômicas, descabe a aplicação da multa prevista no artigo
8°- A, inciso II e § 3°, do Decreto-Lei n° 1.598/77.
Além disso – apesar de não ser um argumento necessário para se
considerar improcedente a supracitada multa – tal omissão não trouxe,
como alegado pela impugnante, qualquer prejuízo ao Fisco.
Tanto é verdade, que a única autuação (além da multa administrativa) foi
relativa aos ajustes de preços de transferência, não possuindo qualquer
relação com essa multa, tendo sido decorrente de equivoco da fiscalização,
conforme demonstrado no tópico anterior desta decisão.
Assim, por todo o exposto, há que se exonerar a multa decorrente das
omissões nos registros X320 e X300 da ECF, no montante de
R$59.926.633,61.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício.
Inobstante a relevância dos argumentos acima reproduzidos, que acolhem as razões
apresentadas pela defesa, penso que a matéria merece exame mais acurado.
Há de se firmar, de plano, que a essência do fundamento da decisão reside na
consideração que a penalidade é prevista exclusivamente para omissões no LALUR ou LACS, ao
passo que os registros omitidos não integrariam os referidos livros eletrônicos.
Peço vênia para reproduzir novamente parte dos dispositivos constantes no
Decreto-Lei no 1.598/1997 e que tratam do tema (com destaques ora acrescidos):
Livros Fiscais
Art 8o - O contribuinte deverá escriturar, além dos demais registros requeridos
pelas leis comerciais e pela legislação tributária, os seguintes livros:
I - de apuração do lucro real, que será entregue em meio digital, e no qual:
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Fl. 3374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.711 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2019-81
22
a) serão lançados os ajustes do lucro líquido do exercício, de que tratam os §§ 2o
e 3o do artigo 6o;
b) será transcrita a demonstração do lucro real e a apuração do Imposto sobre a
Renda; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
c) serão mantidos os registros de controle de prejuízos a compensar em
exercícios subseqüentes (art. 64), de depreciação acelerada, de exaustão mineral
com base na receita bruta, de exclusão por investimento das pessoas jurídicas que
explorem atividades agrícolas ou pastoris e de outros valores que devam
influenciar a determinação do lucro real de exercício futuro e não constem de
escrituração comercial (§ 2o).
II - razão auxiliar em ORTN (art. 42). (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
§ 1o Completada a ocorrência de cada fato gerador do imposto, o contribuinte
deverá elaborar o livro de que trata o inciso I do caput, de forma integrada às
escriturações comercial e fiscal, que discriminará: (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
a) o lucro líquido do exercício do período-base de incidência;
b) os registros de ajuste do lucro líquido, com identificação das contas analíticas
do plano de contas e indicação discriminada por lançamento correspondente na
escrituração comercial, quando presentes; (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
c) o lucro real.
d) a apuração do Imposto sobre a Renda devido, com a discriminação das
deduções, quando aplicáveis; e (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
e) demais informações econômico-fiscais da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
§ 2o Para fins da escrituração contábil, inclusive da aplicação do disposto no § 2o
do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, os registros contábeis
que forem necessários para a observância das disposições tributárias relativos à
determinação da base de cálculo do imposto de renda e, também, dos demais
tributos, quando não devam, por sua natureza fiscal, constar da escrituração
contábil, ou forem diferentes dos lançamentos dessa escrituração, serão
efetuados exclusivamente em: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I – livros ou registros contábeis auxiliares; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
II – livros fiscais, inclusive no livro de que trata o inciso I do caput deste artigo.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 3o O disposto neste artigo será disciplinado em ato normativo da Secretaria da
Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Fl. 3375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.711 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2019-81
23
§ 4o Para fins do disposto na alínea “b” do § 1o, considera-se conta analítica
aquela que registra em último nível os lançamentos contábeis. (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014) (Vigência)
Art. 8o-A. O sujeito passivo que deixar de apresentar o livro de que trata o inciso
I do caput do art. 8o, nos prazos fixados no ato normativo a que se refere o seu §
3o, ou que o apresentar com inexatidões, incorreções ou omissões, fica sujeito
às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), por mês-calendário
ou fração, do lucro líquido antes do Imposto de Renda da pessoa jurídica e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, no período a que se refere a apuração,
limitada a 10% (dez por cento) relativamente às pessoas jurídicas que deixarem
de apresentar ou apresentarem em atraso o livro; e (Incluído pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
II - 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor omitido,
inexato ou incorreto. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o A multa de que trata o inciso I do caput será limitada em: (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - R$ 100.000,00 (cem mil reais) para as pessoas jurídicas que no ano-calendário
anterior tiverem auferido receita bruta total, igual ou inferior a R$ 3.600.000,00
(três milhões e seiscentos mil reais); (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
II - R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para as pessoas jurídicas que não se
enquadrarem na hipótese de que trata o inciso I deste parágrafo. (Incluído pela
Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 2o A multa de que trata o inciso I do caput será reduzida: (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
I - em 90% (noventa por cento), quando o livro for apresentado em até 30 (trinta)
dias após o prazo; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
II - em 75% (setenta e cinco por cento), quando o livro for apresentado em até 60
(sessenta) dias após o prazo; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
III - à metade, quando o livro for apresentado depois do prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; e (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
IV - em 25% (vinte e cinco por cento), se houver a apresentação do livro no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 3o A multa de que trata o inciso II do caput: (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
Fl. 3376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.711 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2019-81
24
I - não será devida se o sujeito passivo corrigir as inexatidões, incorreções ou
omissões antes de iniciado qualquer procedimento de ofício; e (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014) (Vigência)
II - será reduzida em 50% (cinquenta por cento) se forem corrigidas as
inexatidões, incorreções ou omissões no prazo fixado em intimação. (Incluído
pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 4o Quando não houver lucro líquido, antes do Imposto de Renda e da
Contribuição Social, no período de apuração a que se refere a escrituração,
deverá ser utilizado o lucro líquido, antes do Imposto de Renda e da Contribuição
Social do último período de apuração informado, atualizado pela taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic, até o termo final de
encerramento do período a que se refere a escrituração. (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
§ 5o Sem prejuízo das penalidades previstas neste artigo, aplica-se o disposto no
art. 47 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, à pessoa jurídica que não
escriturar o livro de que trata o inciso I do caput do art. 8o da presente Lei de
acordo com as disposições da legislação tributária. (Incluído pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
Pois bem. A leitura dos dispositivos, ao contrário do que defende a Recorrente e do
que restou assentado no acórdão no 1401-007.029, não deixa margem para dúvidas que as
informações econômicas fazem parte do e-LALUR e e-LACS.
Não resta dúvida que a pessoa jurídica tributada pelo lucro real deve apresentar os
dois livros, previstos no art. 8o, inciso I do Decreto-Lei no 1.598/1977, com a redação conferida
pela Lei no 12.973/2014. O parágrafo primeiro do mesmo artigo estabelece que o LALUR
discriminará:
a) o lucro líquido do exercício do período-base de incidência;
b) os registros de ajuste do lucro líquido, com identificação das contas analíticas
do plano de contas e indicação discriminada por lançamento correspondente na
escrituração comercial, quando presentes; (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
c) o lucro real.
d) a apuração do Imposto sobre a Renda devido, com a discriminação das
deduções, quando aplicáveis; e (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
e) demais informações econômico-fiscais da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
Não há dúvida que as informações omitidas pela Contribuinte na ECF são
“informações econômicas”, conforme argumentado no recurso voluntário (com destaques
acrescidos):
Fl. 3377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.711 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2019-81
25
As informações omitidas segundo o Sr. Agente Fiscal estão exatamente em uma
das alíneas (no caso, a alínea “e”) do §1o do art. 8o:
Art. 8o - O contribuinte deverá escriturar, além dos demais registros
requeridos pelas leis comerciais e pela legislação tributária, os seguintes
livros:
I - de apuração do lucro real, que será entregue em meio digital, e no qual:
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (...)
§1o Completada a ocorrência de cada fato gerador do imposto, o
contribuinte deverá elaborar o livro de que trata o inciso I do caput, de
forma integrada às escriturações comercial e fiscal, que discriminará:
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(...)
e) demais informações econômico-fiscais da pessoa jurídica. (Incluído pela
Lei no 12.973, de 2014).
Para fundamentar seu raciocínio, a Recorrente parte da premissa, equivocada, que
as alíneas “a” a “e” do parágrafo primeiro do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598/1977 referem-se às
escriturações comercial e fiscal, e não ao LALUR.
Ora, não é preciso esforço interpretativo para se concluir que o art. 8o, em sua
totalidade, trata do LALUR. Seria absolutamente estranho que o legislador, nas alíneas de um
parágrafo, estabelecesse quais informações deveriam constar em outras escriturações não
tratadas no dispositivo legal, já que o próprio caput estabelece a restrição nos seguintes termos:
“...além dos demais registros requeridos pelas leis comerciais e pela legislação tributária...”
Ou seja, o dispositivo não trata dos demais registros requeridos pelas leis
comerciais e pela legislação tributária, mas exclusivamente do LALUR (a obrigatoriedade do livro
razão auxiliar em ORTN foi revogada pela Lei no 12.973/2014).
Além desse aspecto, há que se considerar ainda a redação do próprio parágrafo
primeiro e sua consonância com a gramática. Veja-se novamente o teor do dispositivo:
§ 1o Completada a ocorrência de cada fato gerador do imposto, o contribuinte
deverá elaborar o livro de que trata o inciso I do caput, de forma integrada às
escriturações comercial e fiscal, que discriminará:
[...]
O verbo “discriminar” está no singular, concordando com o “...livro de que trata o
inciso I do caput...”. Se estivesse se referindo às escriturações comercial e fiscal, obrigatoriamente
o verbo deveria vir no plural para concordar com “escriturações”.
Mais ainda, quando se lista as alíneas do referido parágrafo primeiro, salta aos
olhos que são registros absolutamente ligados à apuração do lucro real. Veja-se:
a) o lucro líquido do exercício do período-base de incidência;
Fl. 3378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.711 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2019-81
26
b) os registros de ajuste do lucro líquido, com identificação das contas analíticas
do plano de contas e indicação discriminada por lançamento correspondente na
escrituração comercial, quando presentes; (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
c) o lucro real.
d) a apuração do Imposto sobre a Renda devido, com a discriminação das
deduções, quando aplicáveis; e (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
e) demais informações econômico-fiscais da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
A mera leitura das alíneas demonstra, sem margem para dúvida, que são registros
absolutamente afeitos ao LALUR, com a apuração do lucro real do período a partir do lucro
líquido, após procedidos os ajustes pertinentes.
E não há margem para dúvida que a Lei obriga a prestação das “...demais
informações econômico-fiscais da pessoa jurídica (alínea “e”) no LALUR.
Como se não bastasse, o parágrafo terceiro do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598/1977
atribui à RFB o poder de normatizar as disposições do texto legal.
A RFB exerceu sua prerrogativa de normatizar o texto legal por meio da IN RFB no
1.422/2013, cujo parágrafo terceiro do artigo primeiro ostenta a seguinte redação:
§3° Para os contribuintes que apuram o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
pela sistemática do lucro real, a ECF é o Livro de Apuração do Lucro Real de que
trata o inciso I do art. 8o, do Decreto Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1489, de 13 de agosto de 2014)
A norma regulamentadora, simples e direta, em consonância com as disposições
legais, conforme acima demonstrado, estatui que a ECF, toda ela, é o LALUR de que trata o art. 8o
do Decreto-Lei no 1.598/1977.
Demonstrado que os registros omitidos pela Contribuinte integram a ECF por
disposição legal, não cabe discutir os argumentos relacionados aos manuais de instrução de
preenchimento da escrituração, já que não poderiam modificar os comandos legais.
Por estes fundamentos, não há como acolher os argumentos da Recorrente quanto
a este aspecto da sua defesa.
Quanto à alegação da defesa que os valores omitidos constariam em outros blocos
de escrituração e estavam disponíveis ao fisco, adoto o voto condutor do acórdão recorrido como
fundamento para decidir (RICARF, art. 114, § 12):
A defendente alega que não ocorreu a omissão das informações que deveriam
constar dos registros “X300” e “X320”, uma vez que os mesmos dados constariam
de sua ECD e da própria ECF, em seus registros “K355”, “L210” e “L300”.
Fl. 3379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.711 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2019-81
27
Todavia, é de se pontuar que, quanto ao registro “K355”, o mesmo se refere aos
“Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do Encerramento”; o
bloco “K”, no qual se situa tal registro, trata dos “Saldos das Contas Contábeis e
Referenciais”. No bloco “L” da ECF constam as informações relativas ao “Lucro
Líquido – Lucro Real”, sendo que o registro “L210” consolida o “Informativo da
Composição de Custos” e o registro “L300” a “Demonstração do Resultado Líquido
no Período Fiscal”.
Resta, assim, evidente, que tais registros não contém as mesmas informações
daquelas prestadas de forma consolidada nos registros “X300” e “X320”, que
fazem parte do bloco “X – Informações Fiscais” da ECF, e tratam, específica e
relativamente, às “Operações com o Exterior – Exportações (Entradas de Divisas)”
e às “Operações com o Exterior – Importações (Saída de Divisas)”, ou seja, das
operações realizadas pela pessoa jurídica no mercado exterior, relativas às suas
exportações e importações.
Além destes fundamentos, é de se constar que a Recorrente apresenta argumentos
genéricos, incapazes de comprovar que os registros omitidos constam, organizados e segregados,
em outros blocos da ECF. Eis os argumentos da defesa:
Desta forma, a Recorrente passa mais uma vez a comprovar que as informações
omitidas no Lalur já haviam sido prestadas à Receita Federal, sendo, assim,
indevida a multa aplicada, já que de omissão de informações, efetivamente, não
se trata.
As mesmas informações omitidas no Lalur foram integralmente escrituradas nos
registros K355 e L300 da mesma ECF (Docs. 2 e 3 da Impugnação).
Os documentos apresentados são os registros mencionados no recurso voluntário,
sem qualquer sistematização que permita concluir que se tratam dos mesmos que foram omitidos
na ECF e que, inclusive, foram objeto de retificação, ainda que parcial, pela Recorrente.
Este Conselho tem posição firme que a mera juntada de documentos não é
suficiente para comprovar as alegações das partes, sendo indispensável que sejam apresentados
de maneira compreensiva e ordenada, mister do qual não se desincumbiu a defesa. Neste
sentido, ainda que tratando de matéria diversa, o acórdão no 1301-006.081, do ilustre ex
Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo, assim ementado ( com destaques acrescidos):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO(CSLL)
Ano-calendário: 2009
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. AUSÊNCIA DE COMPROVANTES E/OU
DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PROVA POR MEIO DE OUTROS DOCUMENTOS.
INEXISTÊNCIA DA PROVA NOS AUTOS. MERA JUNTADA DE DOCUMENTOS.
Embora seja possível a prova da retenção por outros meios de prova, é
imprescindível que o contribuinte apresente estes outros documentos de
maneira compreensiva e ordenada. É preciso insistir na necessidade do zelo
Fl. 3380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.711 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2019-81
28
exigível no preparo da defesa, porquanto, ao intento de comprovar os fatos em
discussão, não basta a simples juntada de várias cópias de documentos, sem o
cuidado de referi-las adequadamente na peça recursal, despidas de explicação
detalhada de cada elemento de prova e dos fatos que lhes são implícitos.
Quanto à alegada ausência de prejuízo do erário em função das omissões na ECF,
não há como acolher, já que a norma aplicada visa punir a omissão de informação, sem exigir
qualquer resultado em decorrência dessa omissão. Não se pode olvidar, ainda, que a Contribuinte
admitiu como procedente e pagou a exigência relacionada aos ajustes nos preços de transferência,
que foram objeto de autuação fiscal decorrente do mesmo procedimento.
Por estes fundamentos, não acolho o argumento da defesa que os valores omitidos
foram declarados ao fisco em outras escriturações ou blocos da ECF.
Por fim, sustenta a Recorrente que não haveria necessidade de informar na ECF
montante que não supera 5% da receita líquida do período. Para chegar a esta conclusão,
fundamenta-se no art. 49 da IN RFB no 1.312/2012, assim redigido:
Art. 49. A pessoa jurídica, cuja receita líquida das exportações, no ano-calendário,
não exceder a 5% (cinco por cento) do total da receita líquida no mesmo período,
poderá comprovar a adequação dos preços praticados nessas exportações,
exclusivamente, com os documentos relacionados com a própria operação.
Parágrafo único. No cálculo da receita líquida de exportação a que se refere o
caput devem ser incluídas, também, as receitas de vendas efetuadas para pessoas
físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas em país com tributação favorecida.
Conclui sua argumentação demonstrando que a receita de exportação omitida na
ECF que somou R$ 83.793.315,65 é inferior a 5% da receita líquida total, que no mesmo período
superou os 10 bilhões de reais.
Penso que o acórdão recorrido abordou com exatidão a matéria, motivo pelo qual,
com fulcro no previsto no art. 112, § 14 do RICARF, adoto como razão de decidir a seguinte
passagem do voto condutor daquele julgado:
Por último, ainda sobre o tema, alega a defendente que, no tocante ao registro
“X300”, não estaria obrigada a prestar a informação do valor de R$ 83.793.325,65
– que não compôs o montante do registro constante da retificação da ECF
apresentada – posto que estas receitas de exportação não ultrapassam o limite de
5% do total da receita líquida do período, nos termos do art. 49 da Instrução
Normativa RFB no 1.312, de 2012. Sustenta que, no ano de 2015, somente com
vendas no mercado interno apurou receitas superiores a R$ 10 bilhões, de forma
que os R$ 83 milhões não informados no registro “X300” não chegam, sequer, a
1% deste montante.
Quanto a tal ponto de defesa, deve ser ressaltado que o mesmo é desprovido de
qualquer plausibilidade fática e jurídica para produzir os efeitos que pretendeu o
sujeito passivo. Não há qualquer correlação entre a ausência do registro em
Fl. 3381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.711 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2019-81
29
relação aos valores das operações praticadas com o exterior(exportações), que
deveriam constar das informações abarcadas no registro “X300” da ECF, com a
matéria regulada pelo art. 49 da citada Instrução Normativa no 1.312, de 2012.
Referida regra normativa trata, em seus Capítulos II e III, dos métodos que podem
ser utilizados para os ajustes relativos a “Preços de Transferência” decorrentes
das operações da pessoa jurídica, sediada no Brasil, em suas importações e
exportações com pessoas (físicas ou jurídicas)vinculadas sediadas no exterior.
O art. 49 da IN, utilizado pela defesa, faz parte do Capítulo VI da norma, que trata
“Das Disposições Gerais”, assim dispondo:
Art. 49. A pessoa jurídica, cuja receita líquida das exportações, no ano-
calendário, não exceder a 5% (cinco por cento) do total da receita líquida no
mesmo período, poderá comprovar a adequação dos preços praticados
nessas exportações, exclusivamente, com os documentos relacionados com
a própria operação.
Parágrafo único. No cálculo da receita líquida de exportação a que se refere
o caput devem ser incluídas, também, as receitas de vendas efetuadas para
pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas em país com
tributação favorecida.
A simples leitura do dispositivo constante da IN mencionada deixa explícito que a
norma, em nenhum momento, tratou da dispensa de informação, na ECF – no
caso, em seu registro “X300” – dos valores decorrentes das exportações
praticadas pela pessoa jurídica no curso do ano-calendário.
O objeto tratado no dispositivo em questão circunscreve-se a possibilitar que,
para a aplicação de um dos métodos para apuração dos “Preços de Transferência”
nas exportações (que se encontram regulados no Capítulo III, em seus arts. 20 a
36), quando se apurar que a receita líquida das exportações praticadas no ano
não excedeu a 5% do montante da receita líquida do período, a comprovação da
adequação dos preços dessas exportações possa ser feita, exclusivamente, com
base nos documentos relacionados à própria operação, e não por meio das
comprovações reguladas e detalhadas nos demais dispositivos da norma.
Somente isso. A aplicação da norma é específica à matéria por esta regulada –
“Preços de Transferência” – consoante delimitação trazida em sua própria
ementa:
Dispõe sobre os preços a serem praticados nas operações de compra e de
venda de bens, serviços ou direitos efetuadas por pessoa física ou jurídica
residente ou domiciliada no Brasil, com pessoa física ou jurídica residente
ou domiciliada no exterior, consideradas vinculadas. (destacou-se)
Sob nenhum prisma pode-se inferir que, ao manto da previsão trazida no art. 49
da Instrução Normativa RFB no 1.312, de 2012, há a possibilidade de dispensa de
registros, na ECF, quanto aos valores das exportações praticadas pela pessoa
jurídica no período-calendário, quando se apurar que tais exportações sejam, no
Fl. 3382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.711 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2019-81
30
seu montante, inferiores a 5% das receitas auferidas pela empresa no mesmo
período. Nada mais inapropriado do que percorrer por tal linha de defesa.
A eventual flexibilização, permitida pela Instrução Normativa, para fins de
comprovação dos preços praticados em suas exportações, quando estas
resultarem em patamares proporcionalmente mínimos em relação ao montante
total de suas receitas, em nada traz correspondência à pretendida dispensa de
informação, no registro “X300” da ECF, dos valores de suas operações com o
exterior, no que tange às exportações praticadas.
Em outras palavras, mesmo que a situação da autuada se enquadre, quanto aos
valores de suas exportações praticadas no ano, na situação tratada pelo art. 49 da
mencionada Instrução Normativa, a aplicação da norma se restringirá, única e
exclusivamente, à forma de comprovação dos valores de seus bens e/ou serviços
exportados às suas vinculadas no exterior, para fins de aplicação de um dos
métodos relativos aos eventuais ajustes a serem feitos, em sua base de tributação
de IRPJ e CSLL, a título de “Preços de Transferência”.
Resta dizer, a eventual incidência da situação da pessoa jurídica, com referência
às exportações praticadas, à regra da referida norma (IN RFB no 1.132, de 2012,
art. 49) não tem o condão de dispensá-la de prestar as informações pertinentes às
suas exportações no cômputo do registro “X300” de sua ECF. Admitir essa
possibilidade equivaleria a subverter, por completo, o objeto da norma em
questão.
Por estes fundamentos, não há como acolher os argumentos da Recorrente.
Por fim, quanto às alegações de desproporcionalidade da multa e sua eventual
natureza confiscatória, não cabe a este Conselho analisar o dispositivo legal sob a ótica da
constitucionalidade, conforme mandamento contido na Súmula CARF no 2:
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, a norma aplicada não prevê qualquer espécie de proporção, mas está
vinculada aos valores omitidos pela Contribuinte na ECF, já que a multa é um percentual do
quantum omitido. Diga-se, ainda, que houve a redução de 50%, prevista em Lei, em razão da
Contribuinte ter retificado parcialmente a ECF após a intimação.
Não há, portanto, como acolher os argumentos da Recorrente quanto a este tema.
Pelo exposto, não assiste razão ao sujeito passivo, impondo-se a manutenção da
multa regulamentar nos termos do respectivo auto de infração.
2.2 – Da compensação indevida de prejuízos fiscais
A Recorrente defende-se também da autuação ligada à glosa de prejuízos fiscais
compensados indevidamente.
Fl. 3383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.711 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2019-81
31
Alega em sua defesa que o valor compensado em excesso decorreria de autuação
fiscal relativa ao ano-calendário 2008, objeto do PAF no 16561.720157/2013-62, já julgado
definitivamente no âmbito administrativo mas que é objeto da ação anulatória no 1067550-
14.2020.4.01.3400.
Em suma, a exigência desse item está associada a ajustes no saldo de prejuízos
fiscais decorrentes de outro Auto de Infração lavrado contra a Recorrente
abrangendo
o
período-base
de
2008
(processo
administrativo
n°
16561.720157/2013-62 – Ação Anulatória no 1067550-14.2020.4.01.3400).
Com base nestes fatos, a Recorrente pleiteia o sobrestamento do presente feito até
o julgamento final da ação anulatória no 1067550-14.2020.4.01.3400, dada a relação de
prejudicialidade entre a exigência consubstanciada na glosa por compensação indevida de prejuízo
fiscal do presente processo e a autuação fiscal daquele processo, que teria provocado redução do
prejuízo fiscal do ano-calendário 2008 e os subsequentes.
Não há como acolher a pretensão da Recorrente.
Primeiro, o presente PAF não cuida da exigência, unicamente, da glosa por
compensação indevida de prejuízo fiscal, mas também da multa regulamentar tratada no tópico
2.1 deste voto.
Em segundo lugar, o PAF no 16561.720157/2013-62 já foi decidido definitivamente
no âmbito administrativo, com decisão desfavorável à Contribuinte.
Em terceiro lugar, não consta da ação anulatória no 1067550-14.2020.4.01.3400
decisão determinando o sobrestamento do presente feito.
E, por último, sequer é possível se concluir, inequivocamente, que o prejuízo fiscal
compensado em excesso no ano-calendário 2015 seja consequência direta da autuação fiscal do
ano-calendário 2008, dado o lapso temporal decorrido entre os dois períodos.
Por fim, caso a Contribuinte venha a ser exitosa na ação anulatória impetrada,
quando da execução do acórdão judicial a unidade responsável da RFB apurará eventual saldo não
computado de prejuízo fiscal, cabendo à Interessada seu aproveitamento nos termos da legislação
vigente.
Por estes fundamentos, não há como acolher as razões da defesa, impondo-se a
manutenção da autuação fiscal.
3 – CONCLUSÕES
Por todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira
Fl. 3384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.711 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720070/2019-81
32

Fl. 3385
DF CARF MF
Original